Tribunal: TJSP
Processo: 1033516-74.2022.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Consórcio
Órgão julgador: Israel Góes dos Anjos
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA. Sentença de procedência. Pretensão da parte ré de reforma. ADMISSIBILIDADE. Ausência de intimação da parte em relação aos embargos de declaração acolhidos com efeitos infringentes. Nulidade constatada. Anulação dos atos a partir da decisão proferida nos embargos de declaração. Retorno dos autos à origem para regular processamento dos recursos apresentados pelas

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA. Sentença de procedência. Pretensão da parte ré de reforma. ADMISSIBILIDADE. Ausência de intimação da parte em relação aos embargos de declaração acolhidos com efeitos infringentes. Nulidade constatada. Anulação dos atos a partir da decisão proferida nos embargos de declaração. Retorno dos autos à origem para regular processamento dos recursos apresentados pelas partes.

RECURSO PROVIDO. DECISÃO ANULADA.